Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO. ANTERIOR COMPOSIÇÃO REALIZADA ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO. CONCERTO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSTULAÇÃO. PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. EDITAL DO LEILÃO. PREVISÃO. FRUSTRAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO EM RAZÃO DE COMPOSIÇÃO. HIPÓTESE PREVISTA NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS (CPC, arts. 82 e 907). ÔNUS ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO.
1. Aferido que, conquanto tenham as partes concertado acordo para pagamento do crédito executado, a leiloeira lograra concluir, paralelamente, os trabalhos pertinentes à hasta pública destinada à alienação do imóvel penhorado no executivo, somente não ocorrendo a subscrição do auto de arrematação em razão da composição entabulada, ressoa impassível que, notadamente diante da existência de previsão editalícia para a hipótese, ostenta a leiloeira direito à sua comissão (Resolução CNJ no 236/16, art. 7o, § 7o), que, de seu turno, deve ser arcada pelo executado, pois fora quem dera causa ao aviamento da execução, à penhora e à suspensão da alienação, diante da sua inadimplência.
2. A despeito da ausência de normatização legal específica acerca da responsabilidade pelo ônus decorrente de frustração da alienação de imóvel em hasta pública em razão de pagamento, sobeja o regramento segundo o qual os custos da execução devem ser imputados ao executado, pois fora quem determinara a invocação da tutela jurisdicional, defluindo desse axioma que, compreendendo a quitação do débito exequendo, além do principal, a correção, os juros, as custas e os honorários advocatícios, os custos de eventual alienação frustrada pelo pagamento a destempo havido devem ser imputados ao executado, consoante emerge do princípio da causalidade e dos regramentos processuais (CPC, arts. 82 e 907).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.